Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-58.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 24-A, c/c os artigos 5o, inciso II, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, em razão de ter ingressado na residência de sua genitora, descumprindo medidas protetivas de urgência que lhe impunham afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas (artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal) e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a materialidade, a autoria e o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, com a valoração negativa de circunstâncias judiciais e o reconhecimento de agravantes, observou os critérios legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, é formal e se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, pois o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, de natureza indisponível.
4. A valoração negativa da conduta social é idônea devido à reiteração de violência doméstica contra a vítima.
5. Na primeira fase da dosimetria, a escolha do critério de incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito está devidamente fundamentada e se alinha à discricionariedade motivada do julgador na fixação das penas, inexistindo ilegalidade.
6. A incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, cumulada com o crime do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, não configura bis in idem, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.197.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigos 5o, inciso II, 7o, inciso II, e 24-A; Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea a, e § 3o, 44, 59, 61, incisos I e II, alíneas e, f e h, e 77; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.027.794/MS, Tema 1.197 (Repetitivo); AgRg no AREsp no 2.593.440/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024; AgRg no AREsp no 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.06.2023; TJDFT, Acórdão 2090116, 0706171-21.2023.8.07.0012, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12.2.2026, ; Acórdão no 2077225, 0700412-79.2023.8.07.0011, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025.